Tribunal: TJPA
Processo: 0001442-19.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001442-19.2014.8.14.0301

APELANTE: IASEP - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: ROSA MARIA SAAVEDRA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0001442-19.2014.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: ROSA MARIA SAAVEDRA GOMES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. INSTITUTO DA CONFUSÃO. RESP 1199715. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal tão somente sobre a possibilidade de condenação dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Não agiu acertadamente o juízo
a quo,
visto que a verba honorária não é devida pela parte recorrente, dado que configurada a hipótese de confusão entre credor e devedor, pois tanto a Defensoria Pública quanto o Recorrente são entidades custeadas pela mesma Fazenda Pública (Estado do Pará).

A Emenda Constitucional nº 45/2004 concedeu à Defensoria Pública tão somente a autonomia financeira e administrativa, não afastando a impossibilidade de condenação, pois a Defensoria Pública continua sendo parte integrante do Estado.

Consoante Precedente vinculante do C. STJ referente ao julgamento do RESP 1199715 pela sistemática do recurso especial repetitivo (Tema 433), também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública

Merece reforma a sentença proferida pelo juízo
a quo,
uma vez que os honorários advocatícios não são devidos no presente caso, devendo ser afastada a condenação.

Recurso conhecido e provido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07/08/2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ – IASEP
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1° Vara de Fazenda da Capital, que nos autos da ação de conhecimento, julgou procedente os pedidos, nos seguintes termos:

“(...)
Dispositivo.

Isto posto,
JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇO
, confirmando a tutela antecipada anteriormente concedida, para condenar o réu a efetivar o tratamento médico da autora, com a realizaço de radiocirurgia em acelerador de fótons com sistema de imobilizaço por frame estereotáxico e dose de 12 a 14 Gy em fraço única e dos demais procedimentos que se fizerem necessários para resguardar a saúde da autora, extinguindo o processo com resoluço do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15.

SEM CUSTAS, dada a isenço da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

Honorários pelo réu, que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), observado o disposto no art. 85, § 8º do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.
”

Inconformado, o
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP,
interpôs recurso de apelação (id n°
14043723 )
.

Em suas razões, o apelante se insurge unicamente em face dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais) em favor da Defensoria Pública.

Assevera que
o IASEP, sendo uma autarquia estadual, não pode ser obrigado ao pagamento de honorários ao seu próprio ente federado, em razão do instituto da confusão previsto no art. 381 do Código Civil, pois apesar da autonomia supramencionada, isso, por si só não autoriza o afastamento da Súmula nº. 421.

Destaca também que a Defensoria Pública do Estado do Pará não possui personalidade jurídica própria. Assim, a pessoa jurídica que a representa continua sendo o Estado do Pará.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença proferida, considerando a impossibilidade do pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado, pela Fazenda Pública, no caso o IASEP.

ROSA MARIA SAAVEDRA GOMES apresentou contrarrazões (id n° 14043727)

É o sucinto relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Cinge-se a controvérsia recursal tão somente sobre a possibilidade de condenação dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Denota-se das razões recursais, assiste razão ao apelante. Explico.

No caso de condenação do
IASEP
, (autarquia do Estado do Pará) em verbas honorárias, verifica-se a presença do instituto da confusão, previsto no artigo 381 do Código Civil, que ocorre na hipótese de uma mesma pessoa reunir a condição de credor e devedor.

Diante disso, não agiu acertadamente o juízo
a quo,
visto que a verba honorária não é devida pela parte recorrente, dado que configurada a hipótese de confusão entre credor e devedor, pois tanto a Defensoria Pública quanto o Recorrente
são entidades custeadas pela mesma Fazenda Pública
(Estado do Pará).

Consoante noção cediça, a Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover a defesa dos necessitados, prestando orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXIV da CF 1988, sendo ainda definida como um órgão estatal que embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria.

A Emenda Constitucional nº 45/2004 concedeu à Defensoria Pública tão somente a autonomia financeira e administrativa, não afastando a impossibilidade de condenação, pois a Defensoria Pública continua sendo parte integrante do Estado.

Tal inteligência se extrai do enunciado da súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

Ademais, consoante Precedente vinculante do C. STJ referente ao julgamento do RESP 1199715 pela sistemática do recurso especial repetitivo (Tema 433), também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, nos termos da seguinte ementa:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ). 2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.
3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios. (STJ - REsp: 1199715 RJ 2010/0121865-0, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 16/02/2011, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/04/2011).

Para corroborar com o exposto, transcrevo os julgados do colendo STJ:

PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA.
CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS.

1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor.

2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação.

3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.

4. A contrário sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município.

5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução nº 8/2008-STJ.

(REsp 1108013/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/06/2009, DJe 22/06/2009).

Nesse mesmo sentido, segue o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO QUE ISENTA O ESTADO DO PARÁ DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE AUTONOMIA DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPROCEDÊNCIA – CONFUSÃO DE CREDOR E DEVEDOR – DEFENSORIA PÚBLICA É INTEGRANTE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL – SÚMULA Nº. 421 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800913-93.2022.8.14.0039 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/02/2023 )

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE CONDENOU A FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DAS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL. PLEITO DE EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.
Inteligência da Súmula nº 421 do STJ.

1.1. No caso dos autos, incabível a condenação ao pagamento da verba honorária, uma vez que configurada a hipótese de confusão entre credor e devedor, sendo a Defensoria Pública (representante do apelado) órgão pertencente ao Estado do Pará, assim como o Departamento de Trânsito do Estado, logo, integram a mesma Fazenda Pública.

2. Apelação conhecida e provida. Decisão unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0023438-17.2016.8.14.0006
– Relator(a):
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
– 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/03/2023 )

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. INCABÍVEL. SÚMULA 421 DO STJ.

1-
Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Execução Fiscal, julgou extinta a ação sem resolução de mérito, homologando o pedido de desistência, com fundamento no art. 485, inciso VIII do CPC e condenou o Exequente em honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa;

2-
Incabível arbitrar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública contra o ente público do qual é parte integrante. Súmula 421 do STJ;

3-
Recurso de apelação conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0005197-36.2010.8.14.0028
– Relator(a):
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
– 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/03/2023 )

Sendo assim, merece reforma a sentença proferida pelo juízo
a quo,
uma vez que os honorários advocatícios não são devidos no presente caso, devendo ser afastada a condenação.

DISPOSITIVO

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, alterando a sentença para afastar a condenação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

É como voto.

Belém, 07 de agosto de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/08/2023